Tribunal: STF
Processo: Rcl 45348
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Evandro Luiz Pacheco contra decisão proferida pelo Juízo de Direito de Plantão da Comarca de Blumenau, que teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.
    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante em 18.12.2020 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento. (eDOC 8, p. 5). 
    A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do reclamante sem a realização de audiência de custódia. 
    Argumenta que “a necessidade da realização da audiência de custódia previamente à conversão da prisão em preventiva, no caso de prisão em flagrante, é entendimento consolidado na ADPF nº 347/DF e, recentemente, a Lei nº 13.964/19 instituiu a sua impositividade, sob pena de ilegalidade da prisão, consoante o art. 310, § 4º, do CPP.” (eDOC 1, p. 2). 
    Requer, portanto, o relaxamento da prisão preventiva, considerando a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem. 
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 6), as quais foram prestadas (eDOC 8).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, mas pela possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. (eDOC 15).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo o dispositivo: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. 
    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa: 
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 
    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se prisões ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
    Nestes autos, o Juízo reclamado apresentou informações, atestando que a audiência de custódia na modalidade presencial foi dispensada em razão da pandemia da Covid-19. Acrescentou que:
    “Deixo de realizar audiência de custódia, pois há suspensão temporária de tais solenidades como medida temporária para mitigar os riscos decorrentes da doença causada pelo COVID-19, nos termos da Recomendação CNJ n. 62, de 17 de março de 2020, da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5, de 23 de março de 2020 e da Orientação Conjunta CGJ/GMF n. 8, de 31 de março de 2020, razão pela qual passo à análise imediata da legalidade da prisão em flagrante.”. (eDOC 8, p.5).
    Em decisão recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”
    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020)
    Esse também é o entendimento do Ministério Público, nos termos do parecer apresentado nesta reclamação: “Desse modo, tem-se a possibilidade excepcional de realização de audiência de custódia por videoconferência, quando não possível a sua realização de forma presencial, no prazo de 24 horas.” (eDOC 15, p. 7).
    No caso, tendo em vista que o reclamante foi preso em flagrante e considerando as informações da autoridade reclamada, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe. Por outro lado, a manutenção ou não da prisão cautelar deverá ser analisada pelo Juízo reclamado.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, física ou virtual, no prazo de 24 horas, contado da comunicação desta decisão, devendo o Magistrado reapreciar a manutenção, ou não, da prisão preventiva, bem como a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo 319 do CPP. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente